Tribunal: CARF
Processo: 10314.720172/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720172/2017-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.496 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
GENZYME DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
MULTA
DE
1%
SOBRE
O
VALOR
DA
MERCADORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de informação
inexata a ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, mas sim, uma discordância entre a Fiscalização e o Contribuinte
sobre o valor da alíquota de COFINS-importação que deveria incidir sobre as
importações

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negaram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720172/2017-70
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720172/2017-70

(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3301-006.601, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, conheceu em parte o recurso
voluntário e na parte conhecida (aplicação da multa de ofício de 75% sobre a diferença de
Cofins-importação e da multa de 1% do valor aduaneiro, afastamento do princípio da consunção
e incidência de Selic sobre a multa), negar provimento.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE COFINS NA IMPORTAÇÃO.
ADICIONAL DE 1%. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA N° 1 DO CARF.
Restando a matéria objeto do processo administrativo submetida à apreciação
do Poder Judiciário, não se pode conhecê-la em recurso voluntário, por
imperativo da Súmula CARF n° 1.
MULTA PREVISTA NO ART. 711, III, DO DECRETO No 6.759/2009.
Constatada a prestação de informação inexata na declaração de importação,
capaz de colocar em risco o procedimento de controle aduaneiro apropriado,
cabível a aplicação da multa prevista pelo inciso III, do artigo 711, do Decreto
no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
MULTA DE OFÍCIO E MULTA REGULAMENTAR. CUMULAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ILEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA
CARF N° 2.
A exigência de multa de ofício de 75% conjuntamente com a multa de 1% do
valor aduaneiro tem suporte na Lei, então, diante do contexto fático que se
subsuma à previsão legal, a autoridade administrativa está obrigada a lavrar
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720172/2017-70

a exigência fiscal, nos termos do art. 142 do CTN. A este Conselho não é
autorizado afastar os dispositivos legais. Ademais, a análise de
constitucionalidade é vedada pela Súmula CARF n° 2.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N°
108.
Incide a SELIC sobre o valor corresponde à multa de ofício.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo que:
 A ação ajuizada pelo SINDUSFARMA não vincula a GENZYME,
inclusive para fins de reconhecimento da concomitância entre as esferas
administrativas e judicial, eis que a coisa julgada formada em ações
coletivas é extensiva aos associados secundum eventum litis, ou seja, de
acordo com o resultado do processo. Se estende aos associados apenas
quando lhes beneficiar;
 A extensão dos efeitos da coisa julgada aos associados deve ser secundum
eventum litis, uma vez que não lhes foi permitido atuar na ação coletiva,
devendo-se garantir a propositura da ação individual;
 A GENZYME, por entender que o adicional da COFINS-Importação não
atingia os produtos que importou, informou a alíquota 0%, a qual
acreditava e continua acreditando ser a mais adequada. O Fisco, por outro
lado, entende que o adicional da COFINS-Importação atinge os produtos
importados pela GENZYME, o que acarretou a imposição do tributo e da
multa de ofício. Não fosse o bastante, o fisco também lançou a multa de 1%
sobre o valor aduaneiro, argumentando que a alíquota estaria errada, o que
configura declaração inexata;
 É fato incontroverso nos autos que a GENZYME prestou todas as
informações corretamente: NCM, país de origem, identificação completa
das mercadorias, destinação da mercadoria importada, porto de embarque e
desembarque, etc. A única informação incorreta, segundo a autuação, é
justamente a alíquota sob a qual paira a dúvida quanto ao seu valor

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720172/2017-70

Em despacho às fls. 932 a 936, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo em relação à aplicação da multa referida no art. 711,
inciso III, do Regulamento Aduaneiro.

Agravo contra o despacho que inadmitiu a primeira matéria suscitada em
recurso foi interposto pelo sujeito passivo; mas, em despacho de agravo às fls. 964 a 968, o
agravo foi rejeitado, sendo confirmado o seguimento parcial do recurso apenas em relação à
aplicação da multa referida no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 A multa de 1% será aplicada ao importador que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle apropriado;
 A IN 680/06 disciplina o despacho aduaneiro de importação. Em seu anexo
único (“Informações a serem prestadas pelo importador”), que explicita as
informações que devem ser prestadas pelo importador, constam o
fundamento legal que ampara o regime de tributação pretendido para o
PIS/COFINS (item 49.2.1), o regime de tributação (item 50) e a alíquota
COFINS (item 52);
 A multa em questão se justifica, já que a indicação incorreta do regime de
tributação e da alíquota aplicável pode implicar no direcionamento
incorreto da declaração de importação em relação ao procedimento de
controle aduaneiro apropriado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720172/2017-70

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com alterações posteriores.

Quanto ao mérito, relativamente à aplicação da multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da mercadoria importada, prevê o art. 711 do Regulamento Aduaneiro a aplicação
da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria nas hipóteses de falta de informação ou
informação inexata da mercadoria, in verbis:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituídos para a identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro
omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária
à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de
outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, compreendem a descrição detalhada da
operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na
transação: importador ou exportador; adquirente (comprador) ou
fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e
representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características
necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo,
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720172/2017-70

nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram sua identidade
comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 2o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior, observado o disposto
nos §§ 3o a 5o (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 1o; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 69, caput).
§ 3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos do
caput, para a mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez.
§ 4o Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do
caput, em relação a mercadorias distintas, para as quais a correta
classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul seja idêntica, a
multa referida neste artigo será aplicada somente uma vez, e
corresponderá a:
I - um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais
mercadorias, quando resultar em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos
reais); ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando da aplicação de um por cento
sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias resultar valor
igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 5o O somatório do valor das multas aplicadas com fundamento neste
artigo não poderá ser superior a dez por cento do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação (Lei no 10.833, de
2003, art. 69, caput).
§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência
dos tributos, da multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de
outras penalidades administrativas, bem como dos acréscimos legais
cabíveis (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 2o).

Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720172/2017-70

No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de informação
inexata a ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, mas sim,
uma discordância entre a Fiscalização e o Contribuinte sobre o valor da alíquota de COFINS-
importação que deveria incidir sobre as importações, eis que a recorrente entende que o adicional
da Cofins importação não atinge os produtos ora importados.

Não se pode considerar como informação inexata a apresentação de uma
alíquota que entende estar correta. Ademais, a recorrente prestou todas as demais informações
necessárias para o controle aduaneiro apropriado, tais como, NCM, país de origem, identificação
completa das mercadorias, destinação da mercadoria importada, porto de embarque e
desembarque, etc. Tais informações estão condizentes com o listado no art. 711, § 1o, eis
novamente:
“Art. 711. (...)
[...]
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras
que venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação,
incluindo
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque. [...]”

Com efeito, tal dispositivo, de natureza taxativa, não confere como
“informação detalhada da operação” a alíquota aplicável pelo contribuinte; o que, cabe esclarecer
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.496 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720172/2017-70

que a IN 680/06 ao mencionar a alíquota aplicável excedeu ao dispositivo legal. Frise-se
enfatizar que o contribuinte entende ser aplicável a alíquota zero para os produtos importados – o
que para ele não se trataria, por consequência, de informação inexata.

Dessa maneira, assiste razão à Recorrente quando pugna pelo afastamento da
multa de 1%, devendo ser dado provimento ao recurso especial nesse ponto.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital